Tribunal: TJSP
Processo: 1028030-75.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Negativação indevida fundada em suposto crédito cedido, sem comprovação do vínculo contratual nem da cessão - Legitimidade passiva do cessionário reconhecida - Débito inexigível e exclusão do apontamento mantidas - Dano moral - Inocorrência - A preexistência de anotação afasta o direito de indenização por dano

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Negativação indevida fundada em suposto crédito cedido, sem comprovação do vínculo contratual nem da cessão - Legitimidade passiva do cessionário reconhecida - Débito inexigível e exclusão do apontamento mantidas - Dano moral - Inocorrência - A preexistência de anotação afasta o direito de indenização por dano moral decorrente de posterior inscrição indevida - Aplicação da Súmula 385 do STJ - Sentença reformada em parte - Fixação de sucumbência recíproca - Recurso do autor desprovido e apelo da ré parcialmente provido.